Tribunal: TCU
Processo: 012.881/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante convênio com vistas à execução de drenagem com pavimentação em paralelepípedo, meio-fio, sarjeta de concreto armado, valetas com dissipadores de energia nos povoados de Milagres e São Bento, no município de Barra do Mendes/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Manoel Gabriel dos Santos contra o Acórdão 18120/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.